Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OMISSO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE FAIXAS. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros moratórios podem ser incluídos na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a sentença exequenda, nos termos do Enunciado no 254, da Súmula do STF.
2. Em se tratando de responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde em razão da cobrança a maior a título de mensalidade, os juros de mora devem ser de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação, conforme dispõe o art. 405, do CC.
3. O valor encontrado a título de “variação acumulada entre faixas”, prevista na RN no 63/03, é um conceito técnico-matemático, de modo que o estabelecimento de um índice de reajuste para a última faixa etária depende da realização de cálculos atuariais em fase de liquidação de sentença.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.